Tribunal: TJSP
Processo: 1032187-74.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032187-74.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante JOÃO PAULO FERRER PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada PAOLA RAMOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032187-74.2018.8.26.0564 -Voto no
2
APELAÇÃO
1032187-74.2018.8.26.0564
APELANTE
João Paulo Ferrer Pereira
APELADO
Paola Ramos da Silva
COMARCA
S.B. do Campo 4a Vara Cível
Voto no 38.752
EMENTA
Ação de indenização por dano
moral. Ofensa a Policial Militar no exercício da sua função. Exposição
da petição inicial contrariada pela defesa, o que impunha ao autor o
ônus de prova-la. Elementos informativos colidentes, a desautorizar a
procedência da ação, não por ser inverídica aquela exposição, mas por
não ter ela sido confirmada no processo. Apelação improvida.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedente ação de indenização por danos morais aforada por Policial
Militar contra Advogada pelo fato da na defesa de cliente ela ter verbalmente
afirmado que o autor houvera apreendido motocicleta do constituinte “para
cumprimento de meta e recebimento ilegal pelo ato”.
O autor apela e pede seja invertido tal desfecho.
Para tanto ele afirma que testemunha confirmou
que a advogada “disse em alto e bom tom que a apreensão da motocicleta
seria para cumprimento de meta e recebimento ilegal pelo ato”, o que
autorizava reconhecer que ela “maldosamente e premeditadamente
caluniou, e injuriou o apelante”, quadro que impunha julgar procedente a
ação.
O recorrente discorre sobre a figura do dano
moral e assevera que motivo não havia para aquele relato ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032187-74.2018.8.26.0564 -Voto no
3
desconsiderado, sendo que outras testemunhas só não foram indicadas
porque ele “não logrou êxito em localizar todos os presentes no dia dos
fatos”.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Como se viu, a propositura veio sob a assertiva
de que na condição de Policial Militar o autor procedeu à apreensão de uma
motocicleta e a ré se apresentou no local como advogada do proprietário
daquele veículo, tendo então publicamente afirmado que o promovente só
estava recolhendo a motocicleta “para cumprimento de meta e recebimento
ilegal pelo ato”, tendo depois se queixado contra ele no Batalhão e
falsamente lhe imputado o lançamento de multas de trânsito.
.
Assim, sob a assertiva de que o proceder da
demandada lesou a dignidade do autor, ele pediu que a requerida fosse
condenada a lhe pagar indenização por danos morais.
O Juiz colheu a defesa, tomou o depoimento de
testemunhas e ao final reputou improcedente a ação ao fundamente de que
os elementos informativos se mostravam conflitantes, inexistindo base,
destarte, para se considerar confirmado o quadro noticiado na petição
inicial.
Pois em que pese o inconformismo do autor com
tal desfecho, assim havia mesmo de ser.
O fato é que, à parte a pessoal narrativa das
partes no próprio processo ou no expediente administrativo instaurado
acerca dos fatos, cada qual num sentido, os demais elementos informativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032187-74.2018.8.26.0564 -Voto no
4
se mostraram conflitantes, por isso insuficientes para justificar a imposição
de indenização.
Note-se que de modo algum se está pondo em
dúvida a realidade da exposição apresentada pelo autor, que objetivamente
retratava uma imputação indevida e ofensiva à honra do aludido miliciano
pela advogada.
No entanto, é evidente que a procedência da
ação não poderia se basear apenas naquele pessoal relato do próprio
interessado.
Afinal, ele se tornou controvertido ante o teor da
contestação e, por isso, havia de ser confirmado por idôneos elementos de
prova, a serem apresentados pelo autor conforme a previsão do artigo 374
inciso I do CPC.
.
Ocorre que o Juiz fundamentadamente apontou
as razões pelas quais não se podia reputar provada aquela exposição, como
se vê nessa passagem da sentença:
“A testemunha do autor Everton Manzatto Nunes
dos Reis, também policial militar, confirmou os fatos narrados na inicial,
aduzindo que a ré chegou alterada ao local e disse aos policiais que eles
estavam “ganhando ilegalmente para fazer o serviço “, que tinham
“esquema para ganhar por fora” e que tinham meta para recolha de veículo.
A ré pediu a presença de um Oficial e depois todos se dirigiram até o
batalhão.
Entendo que o depoimento da testemunha
Everton não é suficiente, por si só, para comprovar o quanto alegado na
inicial. Primeiro, embora a testemunha tenha sido compromissada, ele
próprio mencionou que era um dos policiais aos quais as palavras da ré
teriam sido dirigidas, tanto que disse estar tomando providências para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032187-74.2018.8.26.0564 -Voto no
5
acionar a ré judicialmente com base nos mesmos fatos ora analisados. Além
disso, com base em queixa realizada pela ré junto à Polícia Militar, foi
instaurada sindicância contra a mencionada testemunha, conforme
documentos de fls. 91 e ss. Assim, do ponto de vista processual, é patente o
interesse da testemunha no deslinde do feito.
Por sua vez, a testemunha da parte ré, Rafael
Vendramini Machado, contradisse a versão do autor na inicial, aduzindo que
a ré não praticou os fatos narrados na inicial, já que chegou ao local de
forma tranquila, sendo que os policiais que a trataram de “forma bruta”, tanto
que passaram a averiguar o veículo dela. Ainda, afirmou que ficou ao lado
da ré a todo instante e negou que a ré tenha dito que os policiais tinham
meta ou que recebiam de forma ilegal.
Não fosse isso suficiente, quando da elaboração
do boletim de ocorrência, o autor indicou que os fatos foram presenciados
pelos Soldados PM Coronato e Marcos Silva (fl. 37).
Contudo, nenhum dos policiais mencionados foi
ouvido em juízo.
Assim, havendo versões conflitantes sobre o
ocorrido e ausentes elementos que indiquem que a versão autoral deve
prevalecer, entendo que a parte autora não se desincumbiu de forma
adequada do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil.”
Ora, motivo a Corte não tem para censurar o
decidido, eis perfeitamente ajustado ao quadro que se apresentava, a tanto
certamente não bastado a insistência do autor na veracidade de sua
exposição.
Não se justifica, pois, a reforma da sentença.
Nos termos do artigo 85 §11 do CPC impõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032187-74.2018.8.26.0564 -Voto no
6
agravar a condenação do recorrente em honorários advocatícios, que agora
passa a 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual.
Nega-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR